Tribunal: STF
Processo: RE 97420
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LETRA "D" DO ART-119, III, "D", DA
CONSTITUIÇÃO. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO.
TENDO SIDO O EXCEPCIONAL INTERPOSTO TÃO SOMENTE PELA LETRA "D" DO
ART-119, III, DA LEI MAIOR E NÃO HAVENDO SIDO DEMONSTRADA A
DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TRAZIDO A CONFRONTO,
INCABIVEL O CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO SE IDENTIFICAM AS
HIPÓTESES, SE EM UM ACÓRDÃO FOI ESPECIALMENTE CONSIDERADA A
CIRCUNSTANCIA DE TER A DENUNCIAÇÃO DA LIDE SIDO FORMULADA PELOS
AUTORES, ENQUANTO NO ARESTO INVOCADO COMO DIVERGENTE A DENUNCIAÇÃO
FOI PROMOVIDA PELOS REUS, ATÉ PORQUE OS ARTS. 74 E 75 DO COD. PROC.
CIVIL TRATAM DIFERENTEMENTE OS DOIS CASOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.